Tribunal: STF
Processo: RHC 176026
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Carlos Simeão Alexandre contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 489.737/RN.
    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, em 10.6.2009, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (eDOC 1, pp. 162 – 172).
    Interposto RESE contra a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte entendeu pelo desprovimento do recurso em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO MEDIANTE PAGAMENTO E À TRAIÇÃO (ART. 121, § 2°, I E IV). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO SUBSTITUTO. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OITIVA DA TESTEMUNHA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O DECISIUM. NÃO ACOLHIMENTO. FALHA NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE SIGILO CLIENTE/ADVOGADO NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. TESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 1, p. 173)
    Ato contínuo, o Juízo do 1º Tribunal do Júri de Natal/RN condenou o recorrente e seus corréus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, imputando ao primeiro a reprimenda de 13 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade (eDOC 1, pp. 200 – 203).
    Interposta apelação, o TJRN negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADES SUSCITADAS PELA DEFESA NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO (ART. 571, VIII, DO CPP). REJEIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO SOBERANO CONSELHO DE SENTENÇA. ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO AOS MOTIVOS DO CRIME. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (eDOC 1, pp. 204 – 205) 
    Irresignada, a defesa do ora recorrente impetrou habeas corpus perante a Corte local, requerendo fosse concedida a ordem para que: i) se reconhecesse a imprestabilidade subjetiva dos meios e órgãos de prova e a falta de base empírica idônea ou de suporte fático probatório mínimo; ii) se declarasse a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado; e iii) se decretasse a impronúncia ou absolvição do paciente, com anulação da sentença condenatória (eDOC 1, pp. 39 – 107). 
    Nada obstante, o TJRN indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, consignando que “os tribunais superiores não têm mais admitido a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais (…), o que não é hipótese ventilada no caderno processual em epígrafe” (eDOC 1, p. 292).
    A defesa, na sequência, interpôs agravo regimental no habeas corpus da origem (HC n. 0808644-37.2018.8.20.0000), visando à reforma da decisão que não conheceu da ordem (eDOC 1, pp. 298 – 368), sobrevindo acórdão do Tribunal de Justiça pelo desprovimento do agravo. Veja-se:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A ORDEM POR TER SIDO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA INSURGÊNCIA E CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO PELA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 377)
    Inconformada, a defesa impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, pp. 3 – 35).
    Indeferido o pedido liminar no HC 489.737/RN (eDOC 1, pp. 394 – 395), o Relator do habeas corpus naquela Corte proferiu decisão monocrática negando seguimento à ação constitucional (eDOC 1, pp. 423 – 430), sublinhando que “não há como examinar, na via exígua do writ, a alegação da defesa, por via transversa, acerca de ausência de provas judicializadas da autoria delitiva, notadamente quando a Corte de origem concluiu de forma diversa” (p. 429).
    Nesse ínterim, a defesa interpôs agravo regimental no HC 489.737/RN (eDOC 2, pp. 1 – 18), o qual foi seguido por decisão da Quinta Turma do STJ assim ementada:
    “PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO DO PACIENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. CONCLUSÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA E DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP. (AgRg no HC n. 454.895/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)
    2. Agravo regimental improvido.” (eDOC 2, p. 43)
    Daí a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 2, pp. 59 – 106).
    Nesta Corte o recorrente alega que “o cerne de toda questão, portanto, repousa na seriedade dos depoimentos, colhidos de maneira distorcida, na fase policial, pela testemunha HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA” (eDOC 2, p. 69), concluindo que “em juízo (...), ao prestar depoimento, a testemunha em questão (…) expressamente inocentou o ora paciente JOSÉ CARLOS SIMEÃO ALEXANDRE” (eDOC 2, p. 76). 
    Nessa toada, aduz que “inexiste qualquer elemento indiciário que autorize, sequer por indução, a conclusão de haver sido o paciente JOSÉ CARLOS SIMEÃO ALEXANDRE a pessoa que efetuou os disparos na vítima ANDRIER” (eDOC 2, p. 79).
    Ademais, combate o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando que a prova não ficou reconhecida em juízo e que, por isso, a ação penal, alicerçada em elementos de convicção precários, deve ser anulada.
    Por fim, alega que inexistem indícios de autoria que autorizem a pronúncia do então paciente.
    Nesse sentido, reitera os pedidos esboçados no habeas corpus impetrado na origem, visando, em suma, à anulação da sentença de pronúncia ou da sentença condenatória.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 5). 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De pronto, anoto que o presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído à minha relatoria por prevenção com o RHC 127.002/RN.
    Naquela oportunidade, proferi decisão que consignou o seguinte:
    “No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta distorções no depoimento da testemunha José de Lara Medina, destacando que, em juízo, este retratou-se do que dissera em sede de inquérito policial. 
    Prossegue, afirmando: ‘inexiste qualquer elemento indiciário que autorize, sequer por indução, a conclusão de haver sido o recorrente José Carlos Simeão Alexandre a pessoa que efetuou os disparos na vítima Andrier, em conclusão, o autor material dos delitos em questão’. 
    Ao final, pede que seja anulada a sentença de pronúncia e o respectivo acórdão confirmatório, com a declaração da impronúncia do recorrente. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Como é cediço, o artigo 413 do Código de Processo Penal afirma serem necessários apenas indícios de autoria e de materialidade do delito para que se proceda à pronúncia do acusado, sendo prescindível acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza, até porque, nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. 
    O magistrado de 1º grau que proferiu a decisão de pronúncia consignou o seguinte: 
    ‘Relativamente a ausência da oitiva da testemunha Renato Antônio da Purificação, arrolada pela defesa, cumpre salientar que esta somente não fora ouvida em Juízo porque não fora localizada nos endereços indicados pela defesa. Ademais, esta não demonstrou qualquer prejuízo que pudesse ter sofrido em razão da ausência de referido depoimento. Quadra dizer, ainda, que no caso de eventual pronúncia, poderá a parte interessada, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, apresentar, no prazo oportuno, o rol de testemunhas que irá depor em plenário, oportunidade, inclusive, em que poderá juntar documentos e requerer diligências. 
    Quanto a alegação de improcedência da denúncia, pela deficiência no inquérito, tenho que esta, igualmente, há de ser afastada. É que, mesmo que considerarmos, em tese, a deficiência de procedimento inquisitivo - o que certamente não é o caso, já que apresenta conclusão consentânea aos fatos investigados -, ainda sim, tal irregularidade não é capaz de nulificar a denúncia apresentada nestes autos, sobretudo porque eventual nulidade da peça inquisitiva, não contamina o procedimento criminal que lhe tem como origem. 
    (…) 
    Não há que se falar, ainda, em nulidade da quebra de sigilo telefônico levada a efeito neste processo, tendo em vista o requerimento apresentado pela autoridade policial, e deferido por este juízo, fora deduzido nos exatos termos em que autoriza a Lei n. 9.296/96, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida por meio desta via. Quando da formalização do requerimento, haviam indícios razoáveis da autoria ou participação das pessoas indicadas pela autoridade policial, em infração penal punida com pena de reclusão, além de demonstração suficiente de que a prova não podia ser feita por outros meios disponíveis, descrevendo a autoridade requerente, com clareza, a situação objeto da investigação. 
    Por tais razões, não vislumbro ilegalidade no ato, repilo sobredita insurgência. 
    (…) 
    Sabe-se que a pronúncia constitui decisão interlocutória de caráter meramente declaratório da admissibilidade da acusação, calcando-se na íntima convicção do Juiz acerca da existência material do crime e da presença de indícios suficientes da autoria. Neste sentido, aliás, é a redação do artigo 413 do Código de Processo Penal (…). 
    Portanto, não se cogita nessa fase processual de um juízo de certeza - de delibação exauriente -, preponderando, isto sim, o princípio in dubio pro societate sobre o princípio do in dubio pro reo. E é justamente por esta razão, que a decisão proferida nesta fase não deve comportar o exame aprofundado do conjunto probatório, sob pena de influir, até mesmo, no convencimento dos jurados. Basta uma fundamentação concisa e sucinta, sem se descurar, no entanto, de demonstrar concretamente em que se fundam tais conclusões. 
    (…) 
    E é justamente tendo como ponto de partida esta premissa, que verificamos, ao final da instrução, e consoante se infere do Laudo de Exame de Corpo de Delito (f. 95) e do Laudo de Exame Pericial em Local de Morte violenta (f. 165- 182), restar suficientemente comprovada a materialidade do fato narrado na inicial acusatória. Basta dizer, para tanto, que a conclusão obtida no exame de corpo de delito foi no sentido de que a morte se deu devido a traumatismo cranioencefálico, devido a ferimento transfixante de crânio por projétil de arma de fogo. 
    Verificamos, igualmente, da análise dos depoimentos prestados durante a instrução criminal, bem como durante a fase inquisitorial, haver indícios suficientes de autoria atribuídos aos denunciados Sérgio Luiz Soares Ferreira, Ivo Queiroz Costa Filho e José Carlos Simeão Alexandre, sendo certo, mais uma vez, que nesta fase do procedimento vigora o princípio do in dubio pro societate. 
    Consoante se infere dos autos, há vinculação clara e suficiente ligando os denunciados Sérgio Luiz Soares Ferreira, Ivo Queiroz Costa Filho e José Carlos Simeão Alexandre com o fato ocorrido no dia 13 de julho de 2002.’ (eDOC 1, p. 42/48)
    Por sua vez, o Tribunal a quo, ao julgar o recurso em sentido estrito, afirmou o seguinte: 
    ‘Os Recorrentes buscam a impronúncia, alegando, para tanto, a tese de negativa de autoria, por vislumbrarem a falta de indícios de autoria. 
    Quanto aos indícios de materialidade, a decisão de pronúncia encontra perfeito embasamento no laudo de exame necroscópico (fls. 95). 
    Quanto aos indícios de autoria, vislumbro-os suficientes a embasarem a decisão recorrida, na medida em que o acusado José Carlos Simeão Alexandre fora reconhecido pela testemunha Hostílio José Lara Medina na fase inquisitiva, posto constar às fls. 992/993 (vol 04), o seguinte: 
    ‘QUE neste momento foi apresentado ao depoente a fotografia de JOSÉ CARLOS SIMEÃO ALEXANDRE, portador do CPF 339.422.504-20, o qual, após analisá-la detalhadamente, sem sombra de dúvidas, apontou-o como sendo a pessoa com as características moreno, cabelos pixaim, com corte médio, de calça escura, tênis, camisa de mangas compridas e arregaçadas, por fora da calça, que no dia 13 de julho de 2002 assassinou ANDRIER MELO LOPES DE ARAÚJO com disparos de arma de fogo (...)’. Grifos originais. 
    No entanto, apesar de não confirmar esta versão em juízo, mencionada testemunha o fez de maneira insegura e contraditória, pois inicialmente disse que ‘(...) quando viu na televisão a figura de José Carlos Simeão, o depoente já teve a certeza de que não se tratava do atirador (...)’ fl.1674 (vol.6) -, para logo em seguida dizer que ‘nesta audiência, o depoente reafirma que não se trata do atirador, mas a foto é de alguém parecido com o atirador (...)’. Vejo pois, que o primeiro depoimento merece mais crédito, não se mostrando plausível o segundo, haja visto que esta, na condição de então prefeito municipal de Ielmo Marinho, assinasse o termo de depoimento, com informações que não teria dito. A situação indica uma suposta ameaça sofrida por esta.
    Reforça as evidências da autoria delitiva, o fato do calibre dos projéteis que mataram a vítima, 380, conforme termo de apreensão de fl.15 (1º vol.) e laudo balístico de fls. 1582/1585 (6º vol.), serem, exatamente, o mesmo constante da arma que José Carlos Simeão disse possuir. (...) 
    Resta cristalino, também, que Ivo Queiroz Costa Filho tinha uma vultosa dívida com a vítima, no valor de R$ 1.337.400,00 (hum milhão trezentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais), representado pelo cheque apreendido com esta (fl.127 - vol. 01), emitido no dia 11 de março de 2002, relativo à transferência de veículos do falecido para revenda, em Fortaleza, na loja Evidence Car. (...) 
    Loja, aliás, pertencente ao acusado Sérgio Luiz Soares Ferreira e Maria do Socorro Alvares Mariz, mãe de Ivo Queiroz, consoante contrato social acostado às fls. 796/800, sociedade que, no entanto, foi dissolvida após o fato narrado na denúncia, como demonstrado no distrato de fls.801/802. 
    Consta ainda, que após a morte de Andrier, Ivo Queiroz procurou a família deste, buscando resgatar o referido cheque, a todo custo, alegando-o quitado, conforme relato do advogado do falecido (…) 
    Desta forma, enxergo fortes indicações do liame entre os acusados IVO QUEIROS e JOSÉ CARLOS SIMEÃO, e destes com os fatos narrados na denúncia, na medida em que foram processados por fato análogo ao dos autos, qual seja, cobrança de dívidas mediante ameaça de arma de fogo, e que o primeiro empreendeu fuga logo que o segundo foi preso, consoante mostrou a quebra de sigilo telefônico, e suas interceptações, devidamente autorizadas judicialmente. 
    Ressalto, ainda, que José Carlos Simeão Alexandre, apesar de negar a autoria do delito, não soube informar onde estava por ocasião do assassinato de Andrier (…). 
    (…) 
    Noutro bordo, destaco que o comportamento preocupado de Sérgio Luiz quando encontrava-se no motel com a garota de programa, a extensa ligação que efetuou para Ivo Queiroz, com duração de 15,7 min, às 8h e 44min, conforme relatório de fl. 55 apenso (3º vol.), horas antes do assassinato de Andrier, ocorrido às 10h, e a forma indiferente de agir quando foi ao local do delito, pois sequer desceu para averiguar a situação da vítima, que disse quando foi interrogado, ser seu grande amigo, demonstram razoabilidade na acusação de sua participação no delito narrado na denúncia. 
    É sabido que a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade para o julgamento das decisões pelo Tribunal do Júri. Logo, o Magistrado não pode retirar da apreciação do Conselho de Sentença o juízo definitivo da conduta dos denunciados, senão quando restar claramente demonstrada a existência de alguma causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena, o que poderá absolvê-lo sumariamente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal. 
    (…) 
    Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, nego provimento do recurso, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos, a fim de que José Carlos Simeão Alexandre, Sérgio Luiz Soares Ferreira, e Ivo Queiroz Costa Filho, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.’ (eDOC 1, 64/69) 
    Assim, após detida análise dos autos, verifico que não prospera a tese suscitada pela defesa quanto às irregularidades procedimentais, tampouco no que concerne à ausência de indícios idôneos aptos a subsidiar a decisão de pronúncia, pois, segundo os trechos acima transcritos, não houve qualquer violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, nem ao art. 5º, inciso XXXVIII, do texto constitucional. 
    […]
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 110.478/BA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4.5.2015; HC 127.108/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.4.2015; e o RHC 123.401/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.9.2014. 
    Desse modo, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado nesta via. 
    Diante dessas ponderações e acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente RHC, nos termos do art. 192 , caput, do RISTF.” (grifei)
    Assim sendo, verifico que há reiteração da questão contida nos autos do RHC 127.002/RN, de minha relatoria.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Ademais, embora a questão do reconhecimento fotográfico não tenha constado expressamente da decisão colecionada, é de se observar que a tese que a sustenta – qual seja, a de que a referida prova indiciária não ficou reconhecida em juízo e, por isso, a ação penal, alicerçada em elementos de convicção precários, deveria ser anulada – confunde-se com a questão de mérito já examinada.
    Isso porque o referido exame versou sobre eventual insuficiência de provas e sobre a existência ou não de elementos que sustentassem a decisão de pronúncia e, consequentemente, a sentença condenatória. 
    Concluí, na oportunidade, que não havia irregularidades procedimentais a serem reparadas ou constrangimento ilegal a ser combatido na via estreita do habeas corpus, reconhecendo nítidos e suficientes os indícios de autoria e materialidade delitiva que ampararam as decisões lá e aqui guerreadas – que são as mesmas.
    Impossível, portanto, concluir em sentido diverso, uma vez que a matéria aqui ventilada já foi apreciada por esta Corte em sua integralidade.
    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente